Tribunal: TJDFT
Processo: 0036344-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCABIMENTO DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal prevista no contrato, conforme Tema no 970 julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Resp no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF).
3. Se as partes entenderem que a matéria foi decidida de forma equivocada ou que houve a interpretação errônea de fato, lei ou jurisprudência, deve utilizar, se assim o interessar, dos instrumentos processuais que possam modificar o acórdão embargado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.